Tribunal: CARF
Processo: 19985.724369/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já está pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
LEI 13.097/2015. NÃO INCIDÊNCIA E REMISSÃO. INAPLICABILIDADE.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a lançamentos efetuados até 20/01/2015 (data da publicação da lei) e desde que se refiram a GFIP entregues em atraso, mas sem ocorrência de fatos geradores no período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. MICRO EMPRESA.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável. A micro empresa não está dispensada da entrega da GFIP, segundo a LC 123.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. MICRO EMPRESA.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável. A lei complementar n° 123, art. 52, inc. III, não dispensa a entrega da GEFIP.
Não assiste razão ao impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria, Lei Complementar no 123 art. 52 inc. III.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.724369/2016-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.258 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
RACERE ARQUITETURA S/S LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já
está pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212/91.
LEI
13.097/2015.
NÃO
INCIDÊNCIA
E
REMISSÃO.
INAPLICABILIDADE.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a
lançamentos efetuados até 20/01/2015 (data da publicação da lei) e desde que
se refiram a GFIP entregues em atraso, mas sem ocorrência de fatos geradores
no período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último
dia do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. MICRO EMPRESA.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável. A micro empresa
não está dispensada da entrega da GFIP, segundo a LC 123.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. MICRO EMPRESA.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável. A lei
complementar n° 123, art. 52, inc. III, não dispensa a entrega da GEFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724369/2016-79
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724369/2016-79

“Não assiste razão ao impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria, Lei Complementar no 123 art. 52
inc. III”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
091010020167801589 lavrado em 21/09/16 para lançamento de multa por atraso
na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2011 com valor original igual a R$
5000.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimacao prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de
nulidade, citou jurisprudência, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando em síntese:
- que contribuinte individual sem segurado que lhe preste serviço, está
desobrigado a entregar GFIP. Não existe o fato gerador.
- decadência/ prescrição.
- redução das multas para empresa optante no Simples Nacional.
- do valor da multa.
- da anistia da lei n° 13.097/15
- da denúncia espontânea.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724369/2016-79

- da notificação prévia.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Falta de intimação prévia
Aduz a recorrente, falta de intimação prévia, que não foi intimada previamente ao
lançamento, conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que
quando do lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao
lançamento da infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a
intimação prévia.
Carece de razão a recorrente, eis que a matéria já foi amplamente discutida neste
Órgão de julgamento, gerando a Súmula n° 46.
Súmula CARF no 46 O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Decadência/Prescrição.
Diz que não foram observados os institutos da prescrição/decadência.
Sem razão a recorrente, eis que no direito tributário o prazo decadencial para que
autoridade fiscal proceda ao lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art. 150,
quanto no art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese
de contagem de prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o
caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ao passo
que a decadência a matéria já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Redução da Multa.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724369/2016-79

Quanto ao pleito de se aplicar ao caso concreto a redução de 50% a multa,
também não há como atendê-lo. Conforme disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN, “A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.”. A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos que
nela se subsumem, independentemente de questões pessoais. Nesse sentido, o § 3o do art. 32-A
da Lei no 8.212/91 assim estabelece:
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Considerando que a recorrente se enquadra na hipótese prevista no inciso II acima
copiado, correto o lançamento promovido pela autoridade fiscal, que não poderá ser reduzido por
falta de previsão legal.
Como a contribuinte não cumpriu o prazo estipulado pela legislação aplicável,
correto está o lançamento.
Alega a recorrente que: o contribuinte individual sem segurado que lhe preste
serviço – está desobrigado de entregar a GFIP - não tem fato gerador - matéria de ordem pública.
Por primeiro, devem entregar a GFIP, todas as pessoas físicas ou jurídicas que
recolhem o FGTS ou prestam informações à Previdência Social sobre a remuneração dos seus
empregados, vínculos empregatícios e movimentações de seus trabalhadores, devem
obrigatoriamente apresentar a GFIP.
Por segundo, a Lei Complementar no 123, art. 52, inc. III, assim dispõe:
Caput: “o disposto no art. 51 desta lei complementar não dispensa as microempresas e
as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos”:
III- Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e informações à Previdência Social-GFIP.
Por terceiro, desde 2005 é obrigatório a entrega da GFIP para a competência 13.
Ainda que não haja fato gerador a informar na competência 13 é necessário a entrega com
ausência de fato gerador.
Anistia. Lei no 13.097/2015.
A recorrente foi autuada por infração ao art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
devido à entrega intempestiva de GFIP relativas ao ano-calendários de 2011.
Em janeiro de 2015 foi publicada a Lei no 13.097, cujos arts. 48 e 49 da Lei no
13.097, de 2015, assim determinam:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Requer a recorrente a aplicação dos dispositivos legais acima copiadas às
autuações por ela sofridas.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724369/2016-79

Da leitura dos dispositivos depreende-se que as multas em GFIP serão afastadas
desde que tenham sido lançadas até a publicação da lei (20/01/2015) e se refiram a:
1- GFIP sem ocorrência de fatos geradores (GFIP sem movimento) relativas ao
período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013; ou
2- GFIP entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Não é o caso dos autos. Conforme consta do auto de infração, este foi lavrado
após 20/01/2015.
Também é possível perceber pela existência de base de cálculo das multas
lançadas que houve fatos geradores no período do lançamento, o que afasta a aplicação do art. 48
ao presente caso.
Por fim, depreende-se ainda do auto de infração que todas as declarações foram
apresentadas em período posterior ao último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega,
o que afasta a aplicação do art. 49.
Dessa forma, os arts. 48 e 49 da Lei no 13.097, de 2015, não se aplicam ao
presente caso, de forma que a incidência tributária não poderá ser afastada.
Entrega espontânea
A recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 do CTN, uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já houve a
consumação da infração, constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia
espontânea. Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável a hipótese de infração de caráter puramente
formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
Cita-se como exemplo:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos. (EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A matéria também já se encontra pacificada por este Órgão de Julgamento que
editou Súmula no 49:
Súmula CARF no 49 A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na legislação
pertinente, sendo certo que a própria recorrente as descreve em sua irresignação.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724369/2016-79

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital